Tribunal: TRF3
Processo: 5003520-47.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
983/1006)

5003520-47.2026.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003520-47.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LATICINIOS VIMILK LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. HABILITAÇÃO NO PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL. INDEFERIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a habilitação no Programa Mais Leite Saudável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, verifico que para além da questão do FGTS do exercício de 2020, a Administração identificou outros entraves para a habilitação da empresa.

6. De fato, a matéria controvertida possui contornos fáticos relevantes que devem ser esclarecidos durante a instrução, em contraditório. Assim, tenho que não restou afastada a presunção de legalidade da atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003520-47.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: LATICINIOS VIMILK LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a habilitação no Programa Mais Leite Saudável.

LATICINIOS VIMILK LTDA., parte autora e ora agravante, assim sintetizou a matéria de fato na minuta do recurso:

“Conforme amplamente demonstrado na inicial, a impossibilidade de emissão da Certidão de Regularidade do FGTS decorreu exclusivamente de erro da instituição financeira, uma vez que, embora o débito referente à competência de 05/2020 estivesse regularmente parcelado, não houve a devida suspensão de sua exigibilidade, o que culminou no indeferimento indevido da certidão.

Ressalte-se que a Agravante agiu de boa-fé e adotou todas as providências que lhe competiam, tendo não apenas aderido ao parcelamento do débito, como também quitado integralmente o ajuste ainda no ano de 2020, de modo que, em 2024, a obrigação já deveria estar integralmente extinta pelo pagamento.

Ainda assim, mesmo após contatos com a instituição diante da persistente negativa de emissão da CND ante a suposta exigência de débitos em aberto, a Agravante efetuou novo pagamento, no valor de R$ 6.225,40, referente a débito já quitado, com o único propósito de mitigar riscos e viabilizar a obtenção da certidão, o que evidencia, mais uma vez, sua conduta diligente e colaborativa.

Dessa forma, verifica-se que a Agravante cumpriu integralmente suas obrigações, de modo que, não fosse o erro imputável exclusivamente à Caixa Econômica Federal, todos os requisitos exigidos para a habilitação definitiva estariam atendidos”.

Neste recurso, reitera a ilegalidade do indeferimento de sua habilitação no Programa, na medida que houve falha da Administração.

Aduz que a hipótese não é de pagamento em atraso, mas, sim, de erro no cadastramento da suspensão de exigibilidade de débito de FGTS parcelado no ano de 2020 e quitado naquele mesmo exercício.

Para além disso, de boa-fé, a agravante recolheu novamente as parcelas que não foram adequadamente contabilizadas, mas, mesmo assim, o apontamento persiste e impede a emissão da Certidão de Regularidade necessária para adesão ao Programa.

Aduz que o Fisco não pode se utilizar de coerção para exigência de tributos, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da livre inciativa e da valorização do trabalho.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 354753972).

Resposta (ID 357675598).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A decisão administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, verifico que para além da questão do FGTS do exercício de 2020, a Administração identificou outros entraves para a habilitação da empresa. A circunstância foi observada pelo Juízo de origem, na r. decisão agravada (ID 479638449 na origem):

“De seu turno, examinando os documentos acostados aos autos, embora conste certificado de regularidade do FGTS contemporâneo ao ajuizamento, há também o processo administrativo n. 13.031.385800/2023-79 no qual a administração tributária indeferiu, em decisão de 25/06/2024, o pedido de habilitação definitiva da parte autora no Programa Mais Leite Saudável em razão do não cumprimento, quanto à competência 05/2020, do requisito previsto no artigo 7o, V do Decreto n. 8.533, de 2015, isto é, a regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos tributos administrados pela RFB, e no artigo 51, do Decreto n. 99.684, de 1990, a regularidade em relação ao FGTS (ID 452115856).

A decisão administrativa, exarada de modo bem fundamentado e tendo oportunizado a ampla defesa e o contraditório, desfruta de presunção de legalidade e veracidade, não sendo elidida, em sede de cognição sumária, com a documentação constante dos autos, pois nesta se vislumbra a quitação da competência 05/2020 somente em abril de 2025 (ID 452115869).

Ressalte-se ainda que a administração pública se pauta pelos ditames da legalidade, tendo decidido de acordo com as provas da época.

Em todo o caso, importante esclarecer e trazer à baila demais informações e circunstâncias que nortearam a decisão administrativa.

Destarte, tenho que o feito demanda análise acurada de fatos e de matéria de direito, de modo que a apreciação não se mostra recomendável em sede de cognição sumária, merecendo, pois, que se efetive o contraditório, com a presença de ambas as partes no processo, dando-lhes oportunidades iguais de manifestação acerca de todo o processado”.

De fato, a matéria controvertida possui contornos fáticos relevantes que devem ser esclarecidos durante a instrução, em contraditório.

Assim, tenho que não restou afastada a presunção de legalidade da atuação administrativa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. HABILITAÇÃO NO PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL. INDEFERIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a habilitação no Programa Mais Leite Saudável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, verifico que para além da questão do FGTS do exercício de 2020, a Administração identificou outros entraves para a habilitação da empresa.

6. De fato, a matéria controvertida possui contornos fáticos relevantes que devem ser esclarecidos durante a instrução, em contraditório. Assim, tenho que não restou afastada a presunção de legalidade da atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão